Tribunal: TJSP
Processo: 2095170-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ISS. DECISUM QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MUNICÍPIO QUE NÃO DEU CAUSA À PROLONGADA PARALISAÇÃO DO FEITO. CRÉDITO NÃO FULMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Não se opera prescrição intercorrente se a execução permanece sem impulso em razão de demora da máquina judiciária, não por inércia do credor.